Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NA DENÚNCIA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. A alegação de inexistência de provas de autoria em relação ao paciente demanda profunda incursão nos elementos informativos produzidos até o momento, cabendo seu exame, então, ao juiz natural e incabível na via estreita do habeas corpus.
3. Demonstrado, na decisão impugnada, o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo expressivo número de vítimas, o elevado montante total das quantias supostamente desfalcadas, e a aparente conduta de encerramento ilegal das empresas com abertura de outras com mesma finalidade, com indicativos da intenção de burlar a real identidade dos sócios, a necessidade da custódia cautelar para conter a reiteração delitiva se mostra necessária e adequada.
4. A alteração da capitulação jurídica dos fatos imputados ao paciente, quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, não justifica a revogação da prisão preventiva decretada, especialmente porque o novo tipo penal também prevê pena privativa de liberdade com pena máxima superior a 4 anos, o que atende a exigência do art. 313, I, do CPP.
5. Ordem conhecida e denegada.